Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação interposta em face do acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, Id 38633851, que negou provimento a recurso de apelação interposto pelo sentenciado, assistido pela Defensoria Pública, mantendo sua condenação nos termos do art. 19 da Lei no 3.688/41, em inobservância ao Tema Repetitivo no 857 do STF. Requer, em síntese, o sobrestamento do acórdão e remessa da reclamação para admissibilidade e julgamento no STF. É o relatório. Decido. A interposição da reclamação neste Tribunal de Justiça não se justifica. Com efeito, se seu fundamento é o art. 102, I, 'l', da CF/88, cuida-se de competência originária do STF, devendo lá ser processada e julgada, não havendo qualquer previsão de que o juízo de admissibilidade ou mesmo a remessa do expediente seja competência deste Tribunal. Assim sendo, ausente interesse de agir na proposição da reclamação perante este Tribunal, e sendo esta Corte de Justiça absolutamente incompetente para processar e julgar o pedido, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado